Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-60.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000154-60.2023.9.13.0000 Referência: Portaria n. 113403/23 – IPM/50 BPM Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO-OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ricardo Ribeiro Santos, impetrante/advogada Alexandra Gonçalves Ferreira e coator apontado o comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar/11ª RPM - Montes Claros/MG, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pela nobre advogada doutora Alexandra Gonçalves Ferreira, em favor do 3º Sgt PM Ricardo Ribeiro Santos, com pedido de trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.403/2023 – 50º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 1). Relata a impetrante que, em 25 de setembro de 2021, o paciente estava trabalhando na 210ª Cia PM de Bocaiúva/MG, na função de coordenador do turno, momento em que recebeu a incumbência de acompanhar o cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor. Assevera que a genitora do menor estava bastante exaltada e que, após receber várias advertências, o paciente lhe deu voz de prisão, em virtude do cometimento do crime de desobediência. Esclarece que, logo após a prisão da referida genitora, o advogado desta compareceu ao quartel e conversou com o paciente, na presença de outros dois policiais militares, oportunidade em que lhe pediu, por reiteradas vezes, para que as coisas fossem resolvidas ali mesmo, bem como fosse a mulher liberada sem as formalidades legais de uma prisão. Sustenta que o paciente informou ao advogado que as coisas não poderiam ser resolvidas por ali, uma vez que teria que dar seguimento às formalidades da prisão, momento em que advertiu o advogado de que o pedido formulado por ele poderia ser entendido como um favorecimento pessoal ou uma tentativa de suborno. Alega que os militares que estavam cumprindo o mandado de busca e apreensão do menor relataram, “em campo específico”, a suposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tentativa de suborno, motivo pelo qual o delegado de polícia teria instaurado, de ofício, inquérito policial em desfavor do referido advogado, a fim de apurar a prática do crime de corrupção ativa. Sustenta que, em razão de tais fatos, foi instaurado o IPM de Portaria n. 113.403/2023 – 50º BPM, em desfavor do paciente, para investigar o suposto cometimento do delito de denunciação caluniosa. Assevera, todavia, que o paciente não praticou o referido crime, pois ele não representou contra o advogado, ressaltando que, em tese, quem poderia responder por este delito seria o delegado que instaurou o inquérito policial, de ofício, em desfavor do advogado. Destaca que o IPM foi instaurado em desfavor do paciente sem que ao menos fosse concluída a investigação em relação ao crime de corrupção ativa imputado ao advogado. Aduz que o comandante do 50º BPM não possui legitimidade para instaurar o IPM em desfavor do paciente, pois a vítima do suposto crime é o advogado e este não fez representação contra o paciente. Além disso, salienta que o paciente não é parte legítima para figurar como investigado, tendo em vista que este não fez constar no boletim de ocorrência a atitude “anormal” do advogado e não fez qualquer representação sobre o fato junto à Polícia Civil. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, o trancamento do IPM de Portaria n. 113.403/2023 – 50º BPM. Alternativamente, pleiteia a suspensão do referido IPM, até que seja concluída a investigação do crime de corrupção ativa em desfavor do advogado. Em decisão de Evento 6 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo ilustre juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 14 – INF_HABEAS_CORP2). Em seu parecer, juntado no Evento 17 – PARECER1, o eminente procurador de Justiça se manifestou pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Conforme se vê nas informações prestadas, o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.403/2023-IPM-50º BPM foi precedido de Relatório de Investigação Preliminar n. 104.609/2022/50º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 102.986/2023/50º BPM, investigações prévias que trouxeram indício mínimo da existência de infração penal militar, pelo que por determinação legal, a autoridade administrativa teria o dever de realizar apuração para subsidiar decisões posteriores a cargo do Ministério Público. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento do inquérito penal militar, porque isso implicaria incursão nos elementos indiciários e sua valoração fora de umas das causas primárias para seu trancamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Como se sabe, a medida extrema do trancamento da ação penal ou do IPM funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Destaco: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 128691 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016) Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no § 2º do art. 25 do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA N.º 524/STF. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. IV - Diversamente do que sustentado pelo agravante, houve a colação de novos elementos de provas aptos ao desarquivamento, portanto, presentes as novas provas, as quais não constavam dos autos anteriormente, o que está em sintonia com o Enunciado Sumular n. 524 do STF. V - O arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de novas provas, com consequente persecução criminal, como ocorreu no presente caso. VI - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 166.462/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial. 5. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 112.766/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, já instaurado, permitindo-se a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionado ao procedimento investigativo, bem como à propositura ou à condução da ação penal, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator